Tribunal: TJMT
Processo: 1005869-12.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005869-12.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), DOUGLAS FERREIRA DA SILVA - CPF: 965.386.191-34 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005869-12.2021.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS AJUIZADA PELO DEVEDOR FIDUCIANTE ACERCA DE VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM DADO EM GARANTIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRIMEIRA FASE – DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM PRESTAR CONTAS – ACERTO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO

Partes que celebraram contrato de financiamento para aquisição de um veículo, com alienação fiduciária em garantia, cujo inadimplemento das prestações pelo devedor fiduciante acarretou a busca apreensão e venda do bem a terceiro em leilão, é circunstância que revela legítima a pretensão do autor que pretende a prestação das contas referentes ao valor da venda do veículo, assim como eventual existência de saldo remanescente em seu favor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A
., contra decisão proferida na Ação de Exigir Contas do no 1005544-53.2020.8.11.0006 - 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, movida por
DOUGLAS FERREIRA DA SILVA,
na fase de conhecimento, determinou a prestação de contas nos moldes do art. 550, § 5o do CPC.

Em síntese, reclama que o agravado em sua inicial não esclarece ou produz qualquer elemento de prova a respeito da efetiva titularidade da conta, bem como não explica a razão pela qual supostamente não disporia de acesso aos depósitos, o que implica na ausência de interesse processual e violação ao disposto no inciso III do art. 319 do Código de Processo Civil.

Reclama ausência da causa de pedir, porque o agravado se baseia em meras alegações de que tem o direito à prestação de contas. No entanto, sequer demonstra em que ponto a obrigação não teria sido adimplida, ao revés, tenta atribuir um ônus descabido ao Recorrente.

Aduz que não havia necessidade alguma do ajuizamento da presente ação, porque o Banco jamais se negou a oferecer esclarecimentos sobre a conta do agravado, via administrativa o que impõe a extinção do processo sem julgamento do mérito, com base no art. 485, inc. VI, do CPC, porque a existência do litígio constitui condição lógica da ação.

Sustenta que falta interesse legítimo ao agravado, porque o mesmo resultado seria facilmente atingido sem a intervenção do Judiciário, incômodos e ônus da sucumbência processual.

Por fim, assegura inexistência do dever de prestar contas, porque sem prova da recusa do Banco não procede a pretensão, na medida em que o pedido, via administrativa, constitui pressuposto
sine qua non
da possibilidade jurídica das ações de prestação de contas, porquanto estas se viabilizam apenas quando aquele que está obrigado a prestar contas se recusa a tanto.

Requer a concessão do efeito suspensivo ativo, sobretudo para assegurar o exercício do direito legal conferido ao Agravante de impugnar as contas eventualmente apresentadas pela Agravada, porquanto se não conseguir prestar as contas no prazo assinalado, o efeito cominatório da decisão recorrida, que transfere do Agravante para o Agravado a faculdade de elaborar as contas, demonstra que o banco ficará privado do direito de discutir as que o Agravado organizou (CPC, art. 550, § 5o).

Intimado, o agravado deixou de apresentar contraminuta (id 86280452)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005869-12.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

Busca o
Banco Bradesco S.A,
ora agravante a reforma da decisão que na Ação de Exigir Contas do no 1005544-53.2020.8.11.0006 - 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, movida por
DOUGLAS FERREIRA DA SILVA,
na fase de conhecimento, determinou a prestação de contas nos moldes do art. 550, § 5o do CPC.

O autor ora agravado Douglas Ferreira da Silva, em sua petição inicial, informou que foi cliente do banco agravante, por força do contrato de Financiamento/Cédula de Crédito no 003.641.678, firmado entre as partes, no valor de R$51.000,00, destinado a compra do veículo, marca FORD, modelo Fiesta SD 1.6 chassi n° 3FAFP4WJ2EM221459

Ressaltou que passou por dificuldades financeiras e na data de 02/02/2016, teve o veículo apreendido por meio da Ação de Busca e Apreensão nos autos do processo de no 10229-96.2015.811.0006, código 193118, regrada pelo procedimento do Decreto Lei 911/69.

Salientou que o veículo já foi vendido em leilão, contudo, nenhuma informação foi prestada ao autor/consumidor, seja com relação a data em que seria realizado o leilão, ou ainda, qualquer outra informação pertinente.

Nota-se, além disso, que o agravado notificou o banco na data de 17 de março de 2020, para que prestasse as contas, por meio de aviso de recebimento (id 39294423 - Pág. 2), contudo, sem resposta.

Sabe-se que a ação de prestação de contas provocada desdobra-se em duas fases distintas: na primeira, preliminar, será decidida a controvérsia sobre o direito de exigir contas. Na segunda fase, admitida a procedência da primeira, objetivar-se-á a fixação do saldo.

Na espécie, a primeira fase desta ação de prestação de contas é procedente, como foi bem deliberado na r. decisão agravada.

Inicialmente, não há que se cogitar em pedido genérico e falta de interesse de agir do agravado na propositura da presente ação.

Com efeito, o autor detalhou a relação jurídica sobre a qual se funda seu direito e com bem ressaltado na decisão impugnada é a obrigação de prestação de contas, porque
“restou incontroverso o ajuizamento da ação de busca e apreensão, apreensão do veículo, a notícia de alienação do veículo para terceiro, caracterizando a obrigação legal do Requerido em prestar contas dos valores obtidos com a alienação para realização de cálculos da liquidação do contrato.
“

Além disso, procedeu a notificação extrajudicial em desfavor do banco, via correios, mas não obteve retorno, muito menos as contas prestadas.

São, portanto, razoáveis os motivos pelos quais o autor exige as contas, conforme documentos que instruem a petição inicial, máxime porque a prestação de contas em caso de busca e apreensão e venda do bem em favor de terceiro, como é o caso, decorrer do normativo legal expresso no artigo 2o, “caput”, do Decreto-lei no 911/69.

Diante do exposto, não há falar em falta de interesse de agir do agravado ou mesmo que a recusa do Banco, via administrativa, constitui pressuposto
sine qua non
da possibilidade jurídica do pedido, notadamente porque o agravado encaminhou notificação via AR, mas não recebeu nenhuma resposta.

Assim, não prestadas espontaneamente as contas, afigura-se cabível a presente ação prevista no artigo 550 do novo Código de Processo Civil.

Bem a propósito, em controvérsia semelhante, a jurisprudência já decidiu:

“
Alienação fiduciária. Veículo automotor. Ação de exigir contas ajuizada pela devedora-fiduciante quanto à venda extrajudicial do bem dado em garantia, após retomada por meio de demanda de demanda de busca e apreensão.
Sentença que, ao dar pela incompetência absoluta do Juízo,
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo. Descabimento.
Não bastasse o fato de já ter havido o desenvolvimento regular da relação processual, com contestação e manifestação das partes sobre produção probatória, a afastar a possibilidade técnica de indeferimento da petição inicial, tampouco vem hipotética incompetência funcional a ser causa terminativa do processo. Incompetência, de resto, nem mesmo existente no caso, não havendo vinculação da demanda de exigir contas, por acessoriedade, ao Juízo da busca e apreensão.
Prosseguimento de rigor perante o Juízo ao qual distribuída a demanda. Sentença reformada (e não anulada). Apelação da autora provida para tal fim.”
(TJSP; Apelação Cível 1001184-86.2018.8.26.0666; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Artur Nogueira - Vara Única; Data do Julgamento: 11/05/2021; Data de Registro: 11/05/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Celebrado contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária referente a veículo – Inadimplidas as parcelas avençadas – Consolidação da posse e da propriedade plenas do bem objeto da garantia em
favor do Requerido (Processo número 1007226-35.2019.8.26.0564) – Incumbe ao credor fiduciário prestar contas em relação a eventual saldo remanescente do contrato de financiamento, após a venda do veículo (objeto da garantia fiduciária) em leilão (artigo 2o do Decreto-Lei número 911/69) – Presente o interesse processual – Cabível a condenação do Requerido à prestação de contas – Decisão agravada julgou procedente a primeira fase, para condenar o Requerido "a prestar contas do valor de venda do veículo apreendido nos autos da ação de busca e apreensão registrada sob n. 1007226-35.2019.8.26.0564, apontando as despesas com leilão, o preço de venda, as parcelas do contrato quitadas com o valor alcançado com a alienação e eventual saldo em favor da parte autora", em quinze dias – RECURSO DO REQUERIDO IMPROVIDO”.
(TJSP Agravo de Instrumento 2238329-68.2020.8.26.0000; Relator (a): Flavio Abramovici; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/02/2021; Data de Registro: 12/02/2021) (grifei)

Acrescenta-se, ainda que nos termos do artigo 551 do novo Código de Processo Civil, “
As contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver.”

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso apenas para manter a decisão agravada que determinou ao banco recorrente o dever de prestar contas em favor do agravado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021